Tribunal: TJBA
Processo: 0342791-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0342791-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: EMERSON VELANES SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO CORBACHO NEVES DOS SANTOS, FELIP ISAAC CORREA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MÉTODO BIFÁSICO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

I.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada, que julgou procedente o pedido para confirmar tutela antecipada, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. A operadora negara cobertura de internação hospitalar sob alegação de carência contratual, embora o autor, então criança, necessitasse de atendimento emergencial após já ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de internação hospitalar em situação de urgência/emergência sob fundamento de carência contratual; (ii) estabelecer se a recusa enseja condenação por danos morais e se o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, por se tratar de relação de consumo, impondo-se a observância dos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.

A Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”, assegura cobertura para atendimentos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, prazo já ultrapassado no caso concreto.

A documentação médica evidencia quadro emergencial, com realização de exames complexos e posterior internação, afastando a limitação contratual invocada.

A negativa de cobertura em situação emergencial revela-se abusiva, viola a boa-fé objetiva e esvazia a finalidade do contrato, afrontando o art. 51, IV, do CDC e o art. 422 do Código Civil.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada nas Súmulas 302 e 597, considera abusiva a negativa de cobertura de internação em casos de urgência, ainda durante o período de carência.

O dano moral configura-se in re ipsa, pois a recusa indevida de cobertura em contexto de grave risco à saúde extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge direitos da personalidade, como saúde, dignidade e vida.

O arbitramento da indenização observa o método bifásico adotado pelo STJ, considerando a gravidade do fato, a intensidade do sofrimento, a capacidade econômica das partes e a função compensatória e pedagógica da reparação.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não configurando enriquecimento ilícito nem quantia irrisória.

Impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0342791-05.2014.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, e, como apelado,
EMERSON VELANES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)